Tribunal: STF
Processo: Rcl 27481
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS. ADI 4.357 E ADI 4.425.



    1. O índice de correção de débito trabalhista não guarda relação de estrita pertinência com o objeto do julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF. Precedentes.



    2. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Súmula 734.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.